Tribunal: STF
Processo: HC 59675
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDEBITA. DENUNCIA QUE,
EMBORA ATRIBUINDO AO RÉU A AUTORIA DE APROPRIAÇÃO INDEBITA, CONTEM
AS CIRCUNSTANCIAS ELEMENTARES DO ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO (CPP,
ART-383). O RÉU DEFENDE-SE DO FATO QUE LHE E IMPUTADO NA DENUNCIA,
COMO CRIMINOSO, NÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CRIME, QUE PODE SER
MODIFICADA PELO JUIZ, UT ART-383, DO CPP. A CONDENAÇÃO DEVE SER
CONGRUENTE COM A ACUSAÇÃO. SE O JUIZ DESCLASSIFICAR O CRIME IMPUTADO
AO RÉU PARA UM OUTRO QUE SE CONTENHA NA DENUNCIA, NÃO HÁ MISTER
PROCEDER NA FORMA DO ART-384 DO CPP. NÃO CABE FALAR, AI, EM 'MUTATIO
LIBELLI', MAS APENAS EM NOVA DEFINIÇÃO DO CRIME, COM BASE NOS
ELEMENTOS CONTIDOS NA DENUNCIA. PRECEDENTES DO STF. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.